Tribunal: TJDFT
Processo: 0726589-07.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADA COM ALIMENTOS. TRÂNSITO EM JULGADO PARCIAL DA SENTENÇA. MANDADO DE AVERBAÇÃO DE DIVÓRCIO. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO.
1. Na ação de divórcio cumulada com alimentos, decretado o divórcio, deve-se expedir o mandado de averbação ao Registro Civil competente, salvo se houve recurso quanto ao próprio divórcio. A existência de apelação com relação apenas ao valor dos alimentos não impede a expedição do mandado de averbação uma vez que, com relação ao divórcio, a sentença transitou em julgado.
2. Recurso provido.